Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA DE HOTEL. FALHA NA RESERVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na prestação do serviço da ré (agência de viagens), cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor a título de danos morais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Pedido de Suspensão. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. A crise econômica sofrida pelo setor turístico também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré. DECOLAR.COM S.A. afirmou que o erro na reserva do hotel ocorreu por culpa da própria rede hoteleira. A afirmação da ré confunde-se com o mérito, porquanto requer o reconhecimento da ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. É incontroverso o fato de que os autores, em 07/08/2019, fizeram uma reserva de estadia, por intermédio do site Decolar.com, para se hospedar em Nova Iorque em dezembro/2020, pagando um valor total de R$ 15.529,44. Ainda que, no dia 16/12/2019, os autores solicitaram serviço de early check in, quando lhes foi repassado pelo hotel que a reserva não havia sido feita. Depois de inúmeros e-mails e ligações a ré informou ter resolvido o problema. Ao se apresentarem à recepção do Hotel Conrad NY por volta de 8 horas do dia 26/12/2019, data de início de vigência da reserva, os autores se depararam com o problema, que não havia sido resolvido, pois o nome da primeira autora não constava como hóspede do Hotel Conrad NY. Os autores ficaram esperando por horas no lobby do Hotel Conrad NY para conseguir resolver o problema da reserva.
7. Está comprovado nos autos que o serviço de early check in não foi possível, bem como a demora para regularizar a reserva e possibilitar a vigência da estadia dos autores no Hotel Conrad NY deveu-se à falta de informação dos dados dos autores para finalizar a reserva. Desta feita, a ré, apesar de alegar que a culpa seria do Hotel Conrad NY, não se desincumbiu de comprovar que havia enviado todos os dados necessários. Por outro lado, os autores comprovaram, conforme resposta dada pelo hotel, que faltavam os dados dos autores.
8. É certo que os autores programaram a viagem de férias, pagaram o valor de R$ 15.529,44 e poderiam ter perdido a reserva, fato que supera eventual aborrecimento comum ao cotidiano.

9. Indubitavelmente, os fatos narrados constituem falha na prestação dos serviços da ré como agência de turismo, de forma a ferir a dignidade dos consumidores, caracterizando dano moral. Embora o problema tenha sido resolvido, os autores tentaram resolver o problema na semana que antecedia a viagem, o que só foi solucionado após horas de terem chegado a recepção do hotel.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.